Tribunal: TJSP
Processo: 2160094-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão que determinara o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Elementos dos autos que não corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Natureza da ação e valor mensal do financiamento assumido que afastam a verossimilhança do quanto alegado. Absoluta falta de provas de que o recolhimento das custas processuais prejudicará

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão que determinara o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Elementos dos autos que não corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Natureza da ação e valor mensal do financiamento assumido que afastam a verossimilhança do quanto alegado. Absoluta falta de provas de que o recolhimento das custas processuais prejudicará o sustento próprio ou de suas famílias. Decisão mantida. Recurso desprovido.